Tribunal: TJDFT
Processo: 0745609-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO. SÚMULA 42 – TUJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.
2. Em suas razões, alega que os valores foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal. Sustenta que o termo inicial do prazo prescricional deve incidir a partir da data do reconhecimento administrativo e que deve ser considerada a suspensão do prazo. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Dispõe o art. 4o do Decreto no 20.910/1932 que “Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”.
5. Ainda, acerca do tema, foi editada a Súmula no 42/TUJ, nos seguintes termos: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF”.
6. No caso, conforme declaração emitida pela Administração Pública (ID 67537983), a servidora possui valores a receber. Os créditos referentes aos exercícios de 2007 a 2009 foram lançados no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) em 2020 sob número de pedido 5/2020. Portanto, fora do prazo quinquenal, estando prescritos.
7. O mesmo não ocorre no tocante aos valores dos exercícios de 2017 e 2018. Tais créditos foram registrados no sistema em 2022 e 2018, conforme pedidos número 185/2022 e número 103/2018, respectivamente. Ou seja, dentro do prazo prescricional de cinco anos, ficando suspensa a prescrição até o reconhecimento da dívida. Nesse sentido, verifica-se que a declaração administrativa reconhecendo as despesas de exercícios anteriores é datada de 20/03/2024. Assim, o prazo prescricional ficou suspenso da data do requerimento administrativo (2022 e 2018) até 20/03/2024 (reconhecimento), retomando o seu curso por dois anos e meio (Súmula 383 do STF).
8. A autora ingressou com a ação em 29/05/2024, dentro do prazo prescricional restante, de modo que não há que se falar em prescrição no tocante aos valores dos exercícios de 2017 e 2018, devendo ser paga à autora a quantia de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança relativa aos débitos referentes a 2007, 2008 e 2009, bem como para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 942,00 (novecentos e quarenta e dois reais), referente aos débitos de 2017 e 2018, com correção monetária da seguinte forma: até 31/05/2018, devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar no 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito em julgado, estão incluídos na taxa Selic.
10. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STF, súmula no 383; TJDFT, TUJ, súmula no 42.